Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-05.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003743-05.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), GUSTAVO LASALVIA BESADA - CPF: 297.363.348-64 (ADVOGADO), JULIO CEZAR DA CRUZ COSTA - CPF: 012.615.537-21 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANA LUIZA SOUZA LIMA DE CAMPOS - CPF: 124.237.987-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AERONÁUTICO – QUEDA DE AERONAVE AGRÍCOLA – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO
– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARGINO BEDIN em face da sentença, de Id. nº 32575670, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Aeronáutico nº 1003743-05.2017.8.11.0040, ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. nº 32575671, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, apesar de ele ter requerido a produção de prova testemunhal, com a oitiva do corretor de seguros responsável pela contratação da apólice contratada. Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
não analisou os documentos protocolados nos autos no Id. nº 11815806, poucos dias antes da prolação da sentença.

No mérito, sustenta que faz jus à indenização securitária contratada pois não houve o agravamento intencional do risco. Argumenta que o piloto estava de férias, não estava a seu serviço e pegou a aeronave sem a sua autorização.

Afirma que existem normas específicas do órgão regulador SUSEP, cuja orientação deveria ter sido seguida pela seguradora; que a regra aplicado pelo douto sentenciante, no caso, quanto cita, para escorar sua decisão, o agravamento de risco nos casos de seguros de automóveis, é mitigada por se tratar especificamente sobre seguro aeronáutico. Assim, somente no caso de o suposto agravamento ter ocorrido com ação ou omissão dolosa ou com culpa grave equiparável ao dolo, ou com inobservância das leis, regulamentos ou instruções que regem a navegação aérea, por parte do segurado ou de qualquer pessoa que esteja a seu serviço, ou que utilize a aeronave com seu consentimento, conforme orientava o art. 7º da Circular Susep Nº 525, De 22.01.2016, é que seguradora poderia negar o sinistro ocorrido com a aeronave segurada.

Discorre sobre a nulidade das cláusulas contratuais que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Requer, assim, a reforma da decisão para o fim de anulá-la, retornando os autos à origem para a produção de provas. Sucessivamente, pede o provimento do recurso para julgar procedente a exordial.

A seguradora apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.º 32575688, por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente, antes de oportunizar ao recorrente que comprovasse o alegado e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção de todos os meios de prova requeridos, em direito admitidos, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Na hipótese, o autor/apelante aduz que contratou com seguradora/apelada a Apólice de Seguro Aeronáutico para a aeronave Air Tractor - número de série 502B-2768, prefixo PR-SLV, conforme apólice nº 7155/0001002/35 (Id. n.º 32575552), pagando, para tanto, um prêmio no valor de R$ 59.714,14. Afirma que, durante a vigência do contrato do seguro, no dia 01/09/2016, ocorreu um sinistro com a aeronave em questão, com perda total do bem segurado, no valor de R$ 1.874.040,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil e quarenta reais), tendo a seguradora negado a cobertura do sinistro, sob a alegação de que se tratava de risco excluído, citando as cláusulas 4.1 (riscos excluídos) e 21 (perda de direitos), bem como artigo 768 do Código Civil.

O feito foi julgado, de forma antecipada, improcedente sob o argumento de que houve o agravamento do risco por parte do segurado que responde pela
culpa in vigilando
.

Em certo trecho do
decisum
o douto sentenciante exara que
“entendo que não prospera a alegação do autor de que seu funcionário estava no período de férias e que teria pegado a aeronave sem sua autorização e/ou conhecimento.”

E é possível verificar que ambas as partes, nos Id. 32575660 e 32575663, solicitaram a oitiva de testemunhas e depoimento das partes.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO FILHO MENOR DA SEGURADA. NEGATIVA SECURITÁRIA.
AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO POR PARTE DA SEGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0000785-57.2017.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 26.07.2018)”
(TJ-PR - APL: 00007855720178160094 PR 0000785-57.2017.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 26/07/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO COBERTO PELA APÓLICE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHAS ARROLADAS QUE PODEM SER ESSENCIAIS PARA COMPROVAR SE HOUVE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OU NÃO.
SENTENÇA ANULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0502289-54.2016.8.05.0103, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 25/09/2018 )”
(TJ-BA - APL: 05022895420168050103, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2018)

“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL FIRMADO POR ASSOCIADO COM ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PERDA DA DIREÇÃO PELO MOTORISTA AO DORMIR AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Não é devida a indenização securitária quando o motorista agrava os riscos cobertos ao conduzir veículo automotor dando causa a ocorrência do sinistro. Ônus da seguradora de comprovar a ocorrência do agravamento do risco. Julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas nesse sentido, configurando cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10007971720178260372 SP 1000797-17.2017.8.26.0372, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de
cerceamento de defesa
,
anular a sentença e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual
e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020